Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A petição inicial deve obedecer aos requisitos legais insculpidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento.

2. Se a peça exordial for indeferida por ilegitimidade ativa, não há que se falar em homologação de acordo, porquanto eivada a transação de vício processual insanável.

3. O indeferimento da petição vestibular e a ausência de aperfeiçoamento da relação processual impedem a homologação de ajuste extrajudicial.

4. Recurso não provido.